Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. BANCO. VALORES DEPOSITADOS. DEVOLUÇÃO. NECESSÁRIA. PARCELAMENTO. INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecido o recebimento de valores que não lhe pertenciam, a devolução é medida que se impõe.
2. Não há justificativa plausível para deferir o parcelamento dos valores recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.